Tribunal: TJMT
Processo: 1029206-27.2021.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1029206-27.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIO RICARDO DECRESSENZO - CPF: 087.577.038-09 (RECORRENTE), MILER FRANZOTI SILVA - CPF: 275.848.668-75 (ADVOGADO), DIOGO NOGUEIRA MACHADO NETO - CPF: 956.599.601-97 (RECORRIDO), MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (ADVOGADO), BETA DISTRIBUICAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 32.837.599/0001-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1029206-27.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1029206-27.2021.8.11.0001

Recorrente:
Márcio Ricardo Decressenzo

Recorridos
:
Diogo Nogueira Machado Neto e Beta Distribuição, Assessoria e Consultoria Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - DIVERGÊNCIA ACERCA DO PAGAMENTO - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DISPENSADA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - MATÉRIA DE FATO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide sem a audiência de instrução e julgamento e contrarrazões à contestação configura efetivo cerceamento de defesa, quando há clara divergência acerca do mérito da lide, impondo-se a desconstituição da sentença. É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do “decisum”, com base no princípio do livre convencimento. Inteligência do artigo 371 do Código de Processo Civil. Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas trouxe manifesto prejuízo ao recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1029206-27.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1029206-27.2021.8.11.0001

Recorrente:
Márcio Ricardo Decressenzo

Recorridos
:
Diogo Nogueira Machado Neto e Beta Distribuição, Assessoria e Consultoria Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Márcio Ricardo Decressenzo

Ação:
de Cobrança.

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
194694666
)
:
julgou im
procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado (Id.
194694668
):
requer a nulidade da sentença com a determinação de novo julgamento, precedido de

audiência de instrução e julgamento para o colhimento de prova testemunhal requerida pelo recorrente.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1029206-27.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1029206-27.2021.8.11.0001

Recorrente:
Márcio Ricardo Decressenzo

Recorridos
:
Diogo Nogueira Machado Neto e Beta Distribuição, Assessoria e Consultoria Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Márcio Ricardo Decressenzo em face de
Diogo Nogueira Machado Neto
e
Beta Distribuição, Assessoria e Consultoria Ltda.
, na qual a parte recorrente alega, em síntese, que recebeu do recorrido o cheque no 93, no valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com vencimento em 22-10-2021, e o cheque no 97, com vencimento em 03-02-2021, no valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente à venda de laranjas. Entretanto, assevera que os cheques não foram quitados.

Em contraponto,
o recorrido,
Diogo Nogueira Machado Neto,
afirma que os cheques em questão foram devidamente quitados, realizando a juntada dos comprovantes em id 93312875 e 93312882, afirmando que inexiste qualquer outro valor a ser quitado.

Com efeito, observa-se no caderno processual que após a apresentação da defesa sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, todavia, sem oportunizar ao recorrente prazo para a impugnação à contestação, nem a realização da audiência de instrução e julgamento.

Ademais, da análise detida dos autos, verifica-se que
os comprovantes de transferências bancárias referente ao suposto pagamento dos cheques, objeto da lide, (id 93312875 e 93312882) possui data anterior a sua apresentação bancária, corroborando a alegação da parte recorrente de que o comprovante de pagamento juntado aos autos decorre de outras avenças.

Diante dessas circunstâncias e das peculiaridades deste caso concreto, tem-se que não há elementos suficientes a fim de formar o convencimento do juízo acerca da situação posta em análise, carecendo de elementos probatórios que permitam ao julgador decidir com segurança a lide.

Assim, vislumbra-se que a solução mais adequada nesta demanda é a devolução dos autos ao juízo de origem, para a reabertura da fase instrutória, com apresentação de documentos adicionais e realização de audiência instrutória, oportunizando-se a produção de prova oral por todas as partes litigantes, a fim de esclarecer os pontos controvertidos da lide.

Portanto, tem-se que restou configurado o cerceamento de defesa do recorrente, comportando a nulidade da sentença e dos demais atos subsequentes praticados no
processo
, e, por conseguinte, a devolução dos autos ao juízo de origem para a designação de data para a realização de audiência de instrução, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – ICMS – CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE, SITUADOS EM ESTADOS DIFERENTES – COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS E AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – DESNECESSIDADE NESSE CASO CONCRETO – POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DISPENSADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO NÃO ESCLARECIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, quando da análise dos autos vê-se que a matéria debatida da lide pode ser demonstrada através da oitiva das testemunhas. Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.
(TJ-MT 10585531920208110041 MT, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 17/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/10/2022).”

Diante o exposto
, conheço do
recurso
e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024